Tribunal: TJMT
Processo: 1010256-02.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010256-02.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Provas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRENO BASTOS CEACARU - CPF: 102.250.637-43 (ADVOGADO), LUCIANA NAVAS BERG DONIDA - CPF: 006.745.311-24 (AGRAVANTE), ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA - CPF: 037.274.271-83 (AGRAVADO), EDNA MARCIA CAMPOS DO NASCIMENTO - CPF: 424.612.191-68 (AGRAVADO), LISIANE DE FATIMA ZORZO - CPF: 020.305.739-22 (ADVOGADO), CAROLINA ATALA CASTILHO - CPF: 667.823.171-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
DECISÃO QUE DETERMINOU A AVALIAÇÃO DE BENS POR OFICIAL DE JUSTIÇA - HIPÓTESE NÃO CONSTANTE NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO QUE PERMITA MITIGAÇÃO (TEMA N. 988 DO STJ) – PRELIMINAR ACOLHIDA –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão que determinou a avaliação dos bens por meio de oficial de justiça não é recorrível por Agravo de Instrumento, uma vez que tal matéria não está elencada no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC nem se enquadra nas situações excepcionais para justificar a mitigação dessa regra (Tema n. 988 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1010256-02.2023.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, em Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios, manteve a decisão que determinou a avaliação dos bens por meio de oficial de justiça.

A agravante alega que a avaliação requer conhecimento especializado, pois tratam-se de bens heterogêneos que comportam técnicas diferentes para correta avaliação, de modo que é necessária a sua realização por perito, consoante prevê o artigo 465 do CPC.

Aduz que ao caso se aplica o Tema n. 988 do STJ, sendo admissível a interposição do Agravo de Instrumento. Isso porque a questão se tornaria inútil caso postergada sua análise para eventual Recurso de Apelação, gerando graves prejuízos à parte.

Não houve pedido de liminar.

Em contraminuta, as agravadas arguem o não conhecimento do Recurso diante da não observância do artigo 1.015 do CPC; no mérito, pugna pelo não provimento (ID. 171039674).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Inicialmente, as agravadas pugnam pelo não conhecimento do Recurso ante não observância do artigo 1.015 do CPC.

De fato, a questão não integra o rol do referido dispositivo legal e tampouco aplica-se ao caso a mitigação da taxatividade, pois não identificada a urgência a que alude o Superior Tribunal de Justiça no Tema 988.

Confira-se, a propósito, o que taxativamente está disposto no artigo 1.015 do CPC:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1 o ; XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Sobre o tema, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam:

Agravo de Instrumento em hipóteses taxativas (numerus clausus)
. O dispositivo comentado prevê, em numerus clausus, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 § 1.o). Pode-se dizer que o sistema abarca o princípio da irrecorribilidade em separado das interlocutórias como regra. Não se trata de irrecorribilidade da interlocutória que não se encontra no rol do CPC 1015, mas de recorribilidade diferida, exercitável em futura e eventual apelação (razões ou contrarrazões). Entretanto, se a interlocutória tiver potencialidade de causar imediato gravame de difícil ou impossível reparação, de tal sorte que não se possa esperar seja exercida a pretensão recursal como preliminar da apelação, pode ser, desde logo, submetida ao exame do tribunal competente para conhecer da apelação, pelo exercimento do mandado de segurança e da correição parcial. (in Código de Processo Civil Comentado. 2 ed. em ebook baseada na 16 ed. impressa. Thomson Reuters. Revista dos Tribunais. 2016.

Acesso em 04-08-2016.

Fredie Didier Jr. também traz importante elucidação a esse respeito:

O elenco do art. 1.015 do CPC é taxativo. As decisões interlocutórias agraváveis, na fase de conhecimento, sujeitam-se a uma taxatividade legal. Somente são impugnadas por agravo de instrumento as decisões interlocutórias relacionadas no referido dispositivo. Para que determinada decisão seja enquadrada como agravável, é preciso que integre o catálogo de decisões passíveis de agravo de instrumento. Somente a lei pode criar hipóteses de decisões agravada na fase de conhecimento – não cabe, por exemplo, convenção processual, lastreada no art. 190 do CPC, que crie modalidade de decisão interlocutória agravável. No sistema brasileiro, não é possível que as partes criem recurso não previsto em lei, nem ampliem as hipóteses recursais. (in Curso de direito processual civil, volume 3. 13 ed., p. 208/209).

Não estando a matéria ora apresentada elencada dentre aquelas recorríveis por Agravo de Instrumento nem sendo o caso de flexibilização da regra do artigo 1.015 do CPC, o Recurso não pode ser admitido.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE (BENS IMÓVEIS).
DECISÃO QUE DETERMINOU A AVALIAÇÃO DE BENS POR OFICIAL DE JUSTIÇA
. ART. 1.015 DO CPC/15. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
A decisão recorrida não está contemplada nas hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do NCPC, não sendo caso de interpretação analógica ou mitigada do rol, razão de não conhecimento do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/15
. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. ( Agravo de Instrumento No 70080257140, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em 08/01/2019). (TJ-RS - AI: 70080257140 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 08/01/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/01/2019)

Agravo de instrumento. Inventário e partilha.
Decisão que indeferiu pedido de avaliação de bens por oficial de justiça. Decisão que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do rol contido no art. 1.105 do Código de Processo Civil
– Recurso não conhecido. (TJ-SP - AI: 22506897420168260000 SP 2250689-74.2016.8.26.0000, Relator: Costa Netto, Data de Julgamento: 27/06/2017, 9a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2017)

Pelo exposto,
acolho a preliminar e não conheço do Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023